Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel para satisfação de crédito relativo a dívidas condominiais.
2. Na espécie, verifica-se que, embora os executados (ora agravados) não constem como proprietários do bem no competente registro imobiliário, a eles foram repassados todos os direitos possessórios inerentes ao imóvel (conforme instrumento particular de cessão de direitos), razão pela qual foram condenados ao pagamento das cotas condominiais em atraso. A despeito disso, observa-se que pende sobre o imóvel objeto do pedido de penhora na origem garantia real de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, conforme registro n. 13.34.589 na matrícula do bem.
3. O art. 22 da Lei n. 9.514/97 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário. Precedentes deste e. TJDFT.
4. O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante – ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais –, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos.
5. Se a propriedade sobre o bem imóvel em questão ainda pertence ao credor fiduciário (Caixa Econômica Federal), e considerando que o objeto do presente recurso é a penhora do bem imóvel em si, e não, dos seus direitos aquisitivos (institutos distintos), afigura-se escorreita a r. sentença que indeferiu a penhora do imóvel na origem, para satisfação de débitos condominiais devidos pelos devedores/executados/cessionários.
6. Recurso conhecido e desprovido.